Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos, etc. O presente agravo de instrumento não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, uma vez que o documento constante no id 15745506 não corresponde aos autos. Intime-se, pois, o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator